Tribunal: TJMT
Processo: 1001769-19.2024.8.11.0029
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001769-19.2024.8.11.0029
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TACIANY CRISTINA ROPKE SENGER - CPF: 024.678.981-64 (RECORRENTE), ISABELLA FERNANDA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.328.261-44 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0015-54 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS
.

INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVADA COMPANHIA AEREA.
INSURGÊNCIA DA RE
CLAMANTE
.
AGÊNCIA
DE
VIAGENS
. CANCELAMENTO DE PACOTE TURÍSTICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE
REEMBOLSO
DE VALORES. LEI 14.034/20. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MATERIAL DEVIDO SOMENTE SOBRE
O PACOTE DE VIAGEM NÃO UTILIZADO
. DANOS MORAIS DEVIDOS.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

No presente caso, restou comprovado que o autor adquiriu um pacote deviagenspara
Fernando de Noronha
,
com o número de reserva
888543255800
com data de saída
28/08/2024
e retorno
01/09/2024
, contudo, foi cancelado
sem justificativa, sem nova remarcação ou reembolso
.

Caracteriza a falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de danomoral
e material
, a conduta daagênciadeviagensque, após o cancelamento do pacote turístico, não realiza o estorno dos valores pagos, mesmo após várias tentativas de solução administrativa, obrigando o consumidor a procurar o judiciário para restituir os valores exigidos indevidamente.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

Desse modo, o quantum indenizatório deverá ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) quantia que se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

Quanto ao dano material, verifica-se que apesar desse existir, e restar devidamente demonstrado, esse refere-se tão somente
ao pacote adquirido e não utilizado
,
umas vez
que os demais valores já estavam na programação do consumidor.

Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por

GOL LINHAS AEREAS S.A
,

em face de sentença
que
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

O recurso visa a princípio o reconhecimento da ilegitimidade passiva da recorrente, e no mérito requereu a improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões

pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Nos termos do art. 25, §1o, do CDC, todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores e, no
caso, tanto a empresa aérea quanto a
agência
de turismo são solidariamente responsáveis, de modo que ambas respondem em caso de falha na prestação dos serviços. Portanto, a
recorrente é
legitima para figurar no polo passivo da demanda.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

No presente caso, restou comprovado que o autor adquiriu um pacote de viagens para Fernando de Noronha, com o número de reserva 888543255800 com data de saída 28/08/2024 e retorno 01/09/2024, contudo, foi cancelado sem justificativa, sem nova remarcação ou reembolso.

Caracteriza a falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral e material, a conduta da agência de viagens que, após o cancelamento do pacote turístico, não realiza o estorno dos valores pagos, mesmo após várias tentativas de solução administrativa, obrigando o consumidor a procurar o judiciário para restituir os valores exigidos indevidamente.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

Desse modo, o quantum indenizatório deverá ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) quantia que se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

Quanto ao dano material, verifica-se que esse deverá ser reduzido ao valor pago
pelo pacote adquirido e não utilizado
no valor de R$
3.214,16
(
três mil duzentos e quatorze reais e dezesseis centavos
).

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por GOL LINHAS AEREAS S.A., ante a sua tempestividade e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença de recorrida, reduzindo o valor do dano material a monta de R$ 3.214,16 (três mil duzentos e quatorze reais e dezesseis centavos), mantendo a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025